Tribunal: STF
Processo: ARE 1279183
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO.
    1. Em 12 de agosto de 2020, proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido implementação da paridade remuneratória sobre a Gratificação Complementar de Produtividade, com efeitos a partir da vigência da Lei estadual nº 20.748/2013. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigos 40, parágrafos 4º e 8º, da Constituição Federal e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustentam ser devida a gratificação em jogo a todos os Procuradores estaduais indistintamente, afirmando inexistir procedimento para apuração de produtividade. Requerem a incidência da paridade sobre a verba com efeitos financeiros desde a vigência da Lei estadual nº 18.017/2009. Aludem a precedente do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS - PROCURADORES DO ESTADO - "GCP - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE" - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À PARIDADE - POSSIBILIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 20.748/2013 - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS - ADMISSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- RECURSO PROVIDO, EM PARTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
    1. Apesar da natureza propter laborem, a "GCP - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE" foi incorporada pela Lei Estadual n° 20.748/2013 aos proventos dos Procuradores do Estado e estendida aos Procuradores Estaduais aposentados com direito à paridade.
    2. Apesar do caráter pessoal, excepcional e transitório da parcela, a incorporação determinada por lei lhe deu caráter permanente, pelo que a inclusão nos proventos de aposentadoria dos Procuradores Estaduais com direito à paridade a partir da vigência do diploma legal se impõe.
    3. Sobre o valor da condenação do Ente Público deverá incidir correção monetária pelo IPCA, desde quando devida cada parcela, e juros de mora pelos índices da poupança, com estribo no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.96012009, a partir da citação.
    4. Diante da sucumbência recíproca impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do CPC / 2015, ressaindo vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, ex vi do §14 do artigo 85 do CPC / 2015.
    Extraio o seguinte trecho do voto: 
    A “GCP – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE” foi instituída pela Lei Estadual n° 18.017/2009, tendo sido posteriormente modificada pela Lei Estadual n° 18.798/2010 e pela Lei Estadual n° 20.748/2013.
    Esse último diploma legal, superveniente, assegurou a incorporação da “GCP – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE” ao vencimento básico do cargo de Procurador do Estado, bem como estendeu a sua incorporação aos aposentados com direito à paridade. Vejamos: 
    [...]
    A partir da promulgação da referida Lei Estadual n° 20.748/2013, a “GCP”, foi, portanto, expressamente incorporada aos vencimentos dos Procuradores Estaduais, ativos ou inativos, com direito à paridade, integrando sua remuneração básica, perdendo o seu caráter excepcional. Assim, devido o pagamento aos apelantes da aludida Gratificação, somente após o início da vigência da Lei Estadual n° 20.748/2013. 
    À toda evidência, somente pela interpretação da legislação local – Lei estadual n° 20.748/2013 – seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    A controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo interposto por Ilma Maria Corrêa da Silva e outros e o desprovejo. 
    Os embargantes apontam omissão, afirmando não analisados os argumentos alusivos ao incidente de assunção de competência anteriormente mencionado, adentrando na legislação de regência. Insistem no direito pleiteado. Dizem da impertinência do óbice do verbete nº 280 da Súmula do Supremo. Pleiteiam efeitos modificativos. 
    A parte embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 19 de setembro de 2020.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regulamente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Improcede a irresignação. Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada. Em última análise, pretende novo exame da matéria de fundo, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Ante o quadro, ausente qualquer vício no julgado, desprovejo os declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator